Tribunal: TJDFT
Processo: 0705807-66.2020.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). LEI No 13.964/2019. REQUISITOS CUMULATIVOS OBRIGATÓRIOS. CONFISSÃO FORMAL E CIRCUNSTANCIADA. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA E VINCULADA NA LEGALIDADE. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INCABÍVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Uma das inovações introduzidas pela Lei no 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, foi a previsão legal acerca do Acordo de Não Persecução Penal, descrita no art. 28-A do Código de Processo Penal. Segundo a dicção do referido dispositivo, tal ajuste, celebrado entre o ilustre representante do Ministério Público e o investigado, poderá resultar no não ajuizamento de ação penal e na extinção da punibilidade, se cumpridas as condições nele impostas.
2. Os requisitos do acordo de não persecução penal estão insculpidos no caput do art. 28-A do Código de Processo Penal, como condições cumulativas obrigatórias. São eles: a) confissão formal e circunstancial; b) infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 04 anos; e, c) que a medida seja necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.
3. Não havendo o preenchimento de um dos requisitos necessários para fazer jus à aplicação do acordo de não persecução penal, no caso: a confissão formal e circunstanciada, incabível se falar em aplicação do benefício.
4. O instituto do acordo de não persecução penal deve ser aplicado ainda a fase pré-processual, objetivando a mitigação do princípio da obrigatoriedade da ação penal, cuja consequência jurídica de eventual descumprimento ou da não homologação do acordo é exatamente a retomada do curso do processo com o oferecimento da inicial acusatória, conforme previsto nos §§ 8o e 10 do art. 28-A do CPP. Portanto, entender pela possibilidade de aplicação do referido benefício nos processos em que já foi oferecida e recebida a denúncia e, ainda mais, proferida sentença penal condenatória, de cujo mérito a parte sequer se insurgiu, seria medida totalmente incompatível com a benesse descrita no mencionado dispositivo legal.
5. O instituto do acordo de não persecução penal concede ao Ministério Público um nível de discricionariedade que deve ser motivada e vinculada na legalidade, na medida em que cabe a ele analisar alcance dos resultados almejados na própria legislação para, então, efetivar a propositura do acordo, não se tratando, portanto, de direito subjetivo do réu.
6. Recurso improvido.